Tribunal: TJES
Processo: 5001116-12.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001116-12.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY RODRIGUES CORREA
RECORRIDO: espólio de DOUGLAS FERREIRA CASER e outros
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001116-12.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: WESLEY RODRIGUES CORREA

RECORRIDO: BRUNO MELO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o autor WESLEY RODRIGUES CORREA interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou o pedido inicial e contraposto, nos seguintes termos: “Diante do exposto, decreto a revelia do Requerido espólio de Douglas Caser e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda do veículo GM ASTRA HE 4 P ADVANTAGE, ano 2010, PLACA MTL 39789, RENAVAM 0021384828 entre o Autor o Sr. Douglas Caser, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID4527061. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contrapostos para condenar o Requerente a pagar ao Requerido Bruno Melo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da decisão que lhe concedeu a restituição de posse do veículo. Condeno o Requerente a pagar ao Requerido Bruno Melo o valor de R$4.012,00 (quatro mil e doze reais), a ser corrigido monetariamente a partir do pedido contraposto e a ser acrescido de juros de mora de 15 ao mês a partir da intimação do Requerente a respeito do pedido contraposto”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a inadimplência contratual por parte do requerente, o que implicou na resolução do contrato.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Inicialmente, cumpre-me assinalar que o contrato de compra e venda objeto da lide é absolutamente
ilegal
.

O objeto da lide consiste na venda pelo autor do veículo GM/ASTRA, placa MTL3J79, RENAVAM 00213848287.

O próprio autor-recorrente confessa ter vendido um veículo que não lhe pertencia completamente, porque ainda está gravado com garantia de alienação fiduciária.

Ou seja, o autor sequer poderia ter vendido o veículo objeto da lide; de outro lado, os requeridos sequer deveriam intencionar em tê-lo adquirido.

Pois bem,
corolário da ilegalidade do contrato objeto da lide, consiste na restauração do estado anterior
, ou seja, o veículo é devolvido a quem sequer deveria tê-lo alienado e, por outro lado, o autor-vendedor restitui, em tese, todos os valores recebidos, inclusive aqueles necessários à manutenção do veículo (conserto sem o qual haveria seu perecimento).

Registre-se, ainda, que inexistiu relação negocial entre o autor e o requerido BRUNO MELO. Logo, eventual dano experimentado pelo requerido BRUNO MELO deverá ser direcionado a seu causador direto, qual seja, o requerido DOUGLAS CASER (espólio). Em relação ao pagamento alegadamente feito pelo réu BRUNO MELO ao corréu DOUGLAS CASER (espólio) existe meramente um indício de prova no id n.º 1733630 pág. 5 (printscreen de celular, não sendo nem mesmo um documento exportado), em relação a um TED de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) – nada além disso. Ou seja, não existe prova inequívoca de pagamento.

Ou seja, o autor readquire a posse do bem e restitui os valores
comprovadamente
recebidos ao comprador imediato (DOUGLAS CASER) e não ao comprador mediato (BRUNO MELO).

O próprio autor confessou ter recebido R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no ato da entrega do veículo ao RÉU DOUGLAS CASER, contudo, este valor de forma alguma deveria ser direcionado ao réu BRUNO MELO, a título de ressarcimento, já que inexistente relação entre eles. Tanto porque, mais errado do que o autor, foi o requerido DOUGLAS CASER que deixou de cumprir o ajustado inicialmente e, ainda, alienou o bem para terceiro.

Como esclarecido anteriormente, o autor deve ressarcir ao comprador imediato (DOUGLAS CASER) o aludido valor. Inexistindo pedido contraposto do aludido requerido DOUGLAS CASER (espólio), resta prejudicada a condenação a este título que beneficia o réu BRUNO MELO.

Em relação aos valores pagos pelo requerido BRUNO MELO, não se pode dizer que o aludido corréu era possuidor de boa-fé, porquanto adquiriu um veículo de quem não era seu proprietário (DOUGLAS CASER), além do que existia restrição de alienação fiduciária.

Também registre-se a inexistência de prova integral de pagamento que requerido BRUNO MELO alega ter realizado
, seja em relação aos valores que alega ter pago ao réu DOUGLAS CASER, seja em relação aos gastos de oficina.

Não há provas de que os aludidos gastos seriam de natureza essencial, sem os quais o veículo teria perecido. O orçamento do id n.º 1733630 é lacônico, além do que não comprova nenhum pagamento. O documento do id n.º 1733630 é mera descrição de mercadorias (de natureza voluptuária) e também não prova nenhum pagamento. Extratos de cartão dos ids n.ºs 1733630 (pág. 1 e 2) nada revelam.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo rejeitar o pedido contraposto do requerido BRUNO MELO em relação ao requerente, sem prejuízo de que possa, em demanda autônoma, direcionar sua pretensão em relação ao espólio do outro corréu.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)